Tribunal: TJDFT
Processo: 0734084-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. ASTREINTES. COBRANÇA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PEDIDO EXTEMPORÂNEO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Comprovado que o executado foi prévia e pessoalmente intimado antes de ser cobrada a multa em razão do descumprimento da obrigação de não fazer, como estipula a Súmula 410/STJ e os arts. 238 e 815 do Código de Processo Civil. 2.1. Preliminar rejeitada.
3. Não configurado o alegado excesso na execução porque os valores executados observaram os ditames da decisão que deferiu a tutela de urgência, a qual foi confirmada pela sentença condenatória.
4. A intempestividade da impugnação à execução impediu a apreciação das matérias arroladas no art. 525, §1o, do Código de Processo Civil. 4.1. Após sua rejeição, o executado, por mera petição, requereu a compensação de créditos, o que é inviável diante da preclusão temporal. 4.2. Eventual crédito em favor do executado deve ser satisfeito em ação própria ajuizada contra a parte adversa, estando, pois, assegurado seu direito. Precedentes.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, preliminar rejeitada e desprovido.